Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700921-55.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: LAUANE PEREIRA SOUSA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA DECISÃO Recebo os embargos de declaração opostos como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006